Tribunal: TJMT
Processo: 1020630-14.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020630-14.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARCOS ALBERTO BRIGHENTI (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MARCOS ALBERTO BRINGHENTI - CPF: 329.222.301-63 (AGRAVADO), FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA - CPF: 267.077.318-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PRELIMINARES E PARTE DAS TESES DE MÉRITO NÃO CONHECIDAS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PLANO COLLOR – LAUDO PERICIAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO COMPROVADO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO PROVIDO.

A análise do Recurso de Agravo de Instrumento vincula à situação fática e documental existente nos autos. Ou seja, é vedado ao Tribunal rever de matéria e até mesmo documentos que ainda não tenham sido apreciados pelo Juiz natural.

Assim, não pode esta Instância Revisora apreciar as preliminares de inviabilidade de cumprimento provisório de sentença, litisconsórcio passivo necessário, inépcia da petição inicial, e liquidação de sentença por arbitramento. De igual modo, é vedado o exame das seguintes matérias de mérito: atualização monetária do débito, termo inicial dos juros moratórios, inaplicabilidade dos juros remuneratórios, impossibilidade de apuração do valor devido, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, inversão do ônus da prova, e necessidade de comprovação da efetiva quitação dos financiamento.

Não há falar excesso de execução no que tange à Cédula n.º 87/00344-9, já que o valor apresentado pelo perito judicial (Cr$ 53.847,86) é menor

do que o

defendido pelo banco Agravante (Cr$ 53.877,10).

Quanto à Cédula nº 88/00548-8 o Recorrente deixou de comprovar ter colacionado nos autos principais os Slips no formato original. Além disso, não demonstrou, com precisão, o erro na metodologia adotada pelo
Expert
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1020630-14.2022.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Canarana que, nos autos da
Ação de Repetição de Indébito

em fase de Liquidação de Sentença
n.º 0000763-82.2010.8.11.0029 movido por
Marcos Alberto Bringhenti
, homologou o cálculo elaborado pelo perito judicial no valor de R$ 62.273,70 (sessenta e dois mil, duzentos e setenta e três reais e setenta centavos) e honorários advocatícios na quantia de R$ 6.227,37 (seis mil duzentos e vinte e sete reais e trinta e sete centavos), dando por encerrada a fase de liquidação.

Nas razões recursais o Agravante defende, em preliminar, a inviabilidade do cumprimento provisório de sentença, haja vista a existência de recurso dotado de efeito suspensivo no Superior Tribunal de Justiça (ERESP N° 1.319.232/DF), o que obsta o prosseguimento da liquidação e inviabiliza a pretensão executória, eis que os parâmetros de atualização do pretenso débito estão pendentes de discussão.

Alega, ainda em preliminar, o litisconsórcio passivo necessário (arts. 114 e 130,III do CPC) entre o Agravante, União Federal e Banco Central do Brasil. Isso porque, a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça condenou essas instituições de forma solidária.

Sustenta a inépcia da inicial em decorrência da ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320, CPC), tais como, extrato da operação e quitação da cédula de crédito rural. Por essa razão, o caminho correto é a extinção da demanda de origem, na forma delineada no art. 485, I do CPC.

Assegura ser necessária a liquidação de sentença por arbitramento (art. 509, I, CPC), pois a sentença proferida na ação coletiva não identifica cada mutuário. Com efeito, indispensável a intimação do Agravado para comprovação da contratação da cédula de crédito rural e o efetivo pagamento com atualização do saldo devedor do financiamento pelo índice discutido, com posterior nomeação de perito para apuração do
quantum
devido e determinação de nova citação.

No mérito, assegura que para a atualização monetária do débito devem ser utilizados os índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal, ou seja, IPC (IBGE) de 03/1990 a 02/1991; INPC de 03/1991 a 11/1991; IPCA (série especial) em 12/1991; UFIR de 01/1992 a 12/2000; IPCA-E do ano de 2000 em 12/2000; IPCA-E de 01/2001 a 12/2015.

Defende que os juros de mora devem ser contados a partir da citação do Agravante na ação principal, e não na ação civil pública (21/07/1994).

Pelo principio da eventualidade, alega que os juros de mora são devidos à razão de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), quando passaram para 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil vigente.

Defende a inaplicabilidade dos juros remuneratórios (capitalizados ou simples), em observância ao princípio da fidelidade ao título executivo (art. 509, § 4º do CPC). Logo, se a sentença proferida em sede da Ação Civil Pública não faz menção à incidência de juros remuneratórios, é indevida sua inclusão na memória de cálculo apresentada pelo Agravado.

Alega que as regras consumeristas não se aplicam ao caso concreto, já que o débito exequendo se refere ao financiamento rural lançado antes da vigência do Código de Defesa do Consumidor.

Assegura, por consectário lógico, ser indevida a inversão do ônus da prova.

Salienta que para o prosseguimento da ação principal o Agravado deve provar não somente o pagamento total do mútuo rural firmado, mas também a efetiva existência da cobrança do IPC em março de 1990 (84,32%).

Frisa haver excesso de execução, pois o valor da diferença a ser paga ao Agravado é R$ 32.414,29 (trinta e dois mil, quatrocentos e catorze reais e vinte e nove centavos) e não R$ 36.391,63 (trinta e seis mil, trezentos e noventa e um reais e sessenta e três centavos) como consta no laudo pericial.

Com esses argumentos, requer a reforma da decisão objurgada a fim de que seja acolhida a impugnação apresentada pelo Banco Recorrente.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID. 146888169).

Contrarrazões no ID. 148645657.

É o relatório.

Cuiabá, 30 de novembro de 2.022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o Agravado
Marcos Alberto Brighenti
ingressou com
Ação de Repetição de Indébito
n.º 0000763-82.2010.8.11.0029 em face do Agravante
Banco do Brasil S.A.
, tendo em vista as três Cédulas Rurais Hipotecárias e Pignoratícias (n.º 88/00548-8, 87/00344-9 e 88/01161-5), firmada entre as partes na época da implantação do Plano Collor.

Defendeu, em síntese, que a correção monetária deveria ter sido feita pelo índice BTN em 41,28%, todavia, foi aplicada pela instituição bancária o IPC no percentual de 84,32%.

Requereu, assim, a condenação da instituição bancária à devolução dos valores recebidos a maior.

Na sentença proferida em 30/09/2010, o Juiz jugou procedente o pedido inicial para declarar o BTN como índice para atualização dos valores pendentes no mês de março/abril do ano de 1990, em substituição ao IPC.

Condenou a Banco Recorrente ao pagamento de eventual diferença entre o valor exigido nas cédulas, sobre a qual incidirá juros moratórios à taxa legal, desde a citação (art. 405, CC).

Por outro lado, julgou improcedente o pedido de restituição em dobro.

Por fim, condenou a instituição bancária ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) do valor da restituição (ID. 58263753 – Pág. 36/47 – autos principais).

O Recurso de Apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
foi desprovido e o Apelo de
Marcos Alberto Brighenti
foi provido, em parte, para declarar que o valor do indébito deverá ser corrigido pelo INPC a partir da data do efetivo desembolso (acórdão: ID. 58263754 – Pág. 59/72 – autos principais).

O aresto transitou em julgado em 04/10/2018.

Com o retorno dos autos à 1.ª Instância, o Agravado
Marcos Alberto Brighenti
requereu a abertura da fase de
Liquidação de Sentença
com a nomeação de perito para apuração do
quantum debeatur
(ID. 58263754 – Pág. 81/84)
.

O pedido foi deferido, conforme decisão de ID. 85263757 – Pág. 9 (autos principais).

No ID. 85151585 (autos principais), a instituição bancária alegou que o Código de Defesa do Consumidor não deve ser aplicado ao caso concreto, que não há falar em inversão do ônus da prova, defendeu a liquidação pelo procedimento comum (art. 509,II, CPC) e a realização de perícia contábil, elencando os parâmetros para a liquidação, a saber: i) índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal; ii) data de citação na ação de origem como marco inicial para o cálculo dos juros moratórios; iii) inaplicabilidade dos juros remuneratórios.

Sustentou, ainda, não haver condenação do Banco para o pagamento dos honorários advocatícios.

Laudo Pericial no ID. 90088130 (autos principais), manifestação do Agravado
Marcos Alberto Brighenti
no Id. 90570334

(autos principais)

e do Agravante
Banco do Brasil S.A.
no ID. 91909089 (autos principais).

Laudo Pericial Complementar no ID. 94542473 e manifestação do Agravado
Marcos Alberto Brighenti
no Id. 95044236 (autos principais), em que requer a homologação do cálculo (R$ 68.501,07 – já incluso os honorários).

O Banco Agravante, por sua vez, apresentou
Impugnação aos Cálculos
(ID. 95902317 – autos principais).

Em suas razões, afirmou que o Perito fez a evolução das operações até a data de liquidação das cédulas, ao invés de apurá-las tão somente considerando os saldos base de março/1990 e as respectivas correções monetárias debitadas em abril/1990.

Essa situação, segundo alegou, resulta no excesso de execução, eis que o valor correto da condenação em 31/08/2022 é R$ 35.655,72 (trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e setenta e dois centavos), referente á somatória das diferenças do Plano Collor e dos honorários fixados nos autos.

Na decisão proferida em 06/10/2022 o Juiz
a quo
homologou o cálculo pericial, nos seguintes termos (ID. 97809060 – autos principais):

[...]
Vistos, etc.

A controvérsia é o valor do débito, sendo realizado laudo pericial por expert nomeado por este juízo.

O trabalho foi feito por perito, que concluiu o estudo, informando o valor atualizado da dívida considerando o perdão/anistia 1989 e não considerando.

As partes manifestaram-se no feito, suscitando divergência.

Apesar da divergência, não há como afastar no laudo pericial apresentado, que atualizou, corrigiu e aplicou índices de acordo com o que foi julgado.

Ademais, em que pese a manifestação do executado, pugnando pela consideração da anistia/perdão da dívida, o expert nomeado declarou:
"não foram considerados os valores referentes a anistia/perdão da dívida, por não constar nas clausulas contratuais e em legislação especifica".

Assim, homologo o cálculo apresentado pelo perito de id. 90088130, no valor de R$ 62.273,70 mais honorários na quantia de R$ 6.227,37,
para tanto,

DECLARO ENCERRADA A FASE DE LIQUIDAÇÃO.

Escoado o prazo recursal, intime-se a parte requerente para que dê prosseguimento ao feito, na forma do art. 523 e seguintes do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias.

Inconformado,
Banco do Brasil S.A.
interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento.

De proêmio, é imprescindível consignar que o recurso de agravo de instrumento se restringe à analise do acerto, ou desacerto, da decisão objurgada.

Não se pode desprezar que essa análise se vincula à situação fática e documental existente nos autos. Ou seja, é vedado ao Tribunal rever de matéria e até mesmo documentos que ainda não tenham sido apreciados pelo Juiz natural.

Nesse particular, em que pese ao Agravante sustentar as preliminares de inviabilidade de cumprimento provisório de sentença, litisconsórcio passivo necessário, inépcia da petição inicial, e liquidação de sentença por arbitramento, não pode esta Instância Revisora apreciar situação jurídica que sequer chegou ao conhecimento do Juiz da causa.

De igual modo, as seguintes matérias aduzidas no mérito: i) atualização monetária do débito, ii) termo inicial dos juros moratórios, iii) inaplicabilidade dos juros remuneratórios, iv) impossibilidade de apuração do valor devido, iv) inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, v) inversão do ônus da prova, e vi) necessidade de comprovação da efetiva quitação dos financiamento.

Com efeito, por se tratar de supressão de instância,
não conheço do recurso nesses pontos.

Dito isso, passo ao exame da tese de excesso de execução.

O Banco Agravante alega que o perito judicial apresentou cálculos considerando os valores descontados a título de anistia, todavia, foram apurados tendo base de cálculo a diferença de Cr$ 57.360,54 para a Cédula nº 88/00548-8 e Cr$ 53.847,86 para a Cédula n.º 87/00344-9.

Assegura, assim, que o excesso de execução consiste no valor da diferença apurada pelo
Expert
pois, dos extratos “Slip Xer” encartados aos autos dessume-se que a diferença da Cédula nº 88/00548-8 é Cr$ 55.964,80 e da Cédula n.º 87/00344-9 é Cr$ 53.877,10.

Por corolário, afirma que o valor da condenação corresponde a R$ 32.414,29 (trinta e dois mil, quatrocentos e catorze reais e vinte e nove centavos) e não R$ 36.391,63 (trinta e seis mil, trezentos e noventa e um reais e sessenta e três centavos) de acordo com o apurado pelo Perito.

Como é cediço, o excesso de execução ocorre quando há extrapolação dos limites do título executivo, ou seja, quando é executado valor maior que aquele deferido pelo Juiz.

Na hipótese, consta no Laudo Pericial de Id. 90088130 (autos principais) que a diferença a ser corrigida na Cédula n.º 87/00344-9 é Cr$ 53.847,86.

Nesse ponto, contudo, não há falar excesso de execução já que o valor apresentado pelo perito judicial (Cr$ 53.847,86) é
menor

do que o

defendido pelo banco Agravante (Cr$ 53.877,10).

No que tange à Cédula nº 88/00548-8, o
Expert
consignou que a reconstrução do saldo devedor de março/1990 tomou como base o valor do mútuo (Cz$ 770.000,00) em 09/05/1988, os encargos (índice remuneração da poupança + 0,575% ao mês). Veja:

Metodologia de cálculo:

No 1º cálculo, efetuou-se a evolução do financiamento desde a liberação / assinatura do contrato até abril/1990, utilizando-se das cláusulas contratuais, juros de 0,575% a.m. Em março de 1990, aplicou-se o índice da Correção Monetária de IRP (Índice de Remuneração da Poupança) de 84,32%;

No 2º Cálculo, efetuou-se a evolução do financiamento desde a liberação / assinatura do contrato até abril/1990, conforme as cláusulas contratuais e sobre o saldo de março de 1990, aplicou-se a redução da alíquota da Correção Monetária de 84,32% ao mês para o índice de 41,28% a.m. (BTNF), conforme Acórdão;

Colacionou-se os saldos e apurou-se a diferença sobre o saldo do mês de abril de 1990 deste financiamento, no valor de Cr$ 57.360,54 (cinquenta sete mil, trezentos e sessenta cruzeiros, cinquenta quatro centavos).

A perícia não encontrou a previsão legal ou contratual referente à Anistia / Perdão em 09/11/1989.

Ao final, concluiu que o valor da diferença é Cr$ 57.360,54 sobre a qual deve incidir os encargos previstos na sentença.

O Agravante, de outro lado, ancora a tese de excesso de execução no cálculo e metodologia utilizados pelo perito assistente técnico.

No entanto, em que pese a instituição bancária afirmar que o valor da diferença
“foi apurado de forma excessiva, visto que considerando os lançamentos presentes nas operações”(
sic), olvidou em demonstrar, com precisão, onde paira o erro na metodologia adotada pelo
Expert
.

Oportuno ressaltar que, conforme consta no laudo pericial, o Banco Recorrente
não
apresentou os extratos
originais
necessários para que pudesse servir de base de consulta e verificação durante o trabalho do
Expert
.

Nesse sentido, inobstante o Agravante sustentar que os extratos “Slip Xer” foram anexados nos Ids. 85151587 e 85154944 dos autos principais, não se pode perder de vista que
Perito - profissional capacitado para se manifestar sobre assunto de natureza técnica de sua área de conhecimento, solicitou por três vezes os Slips no formato
original
. Contudo, não foi atendido e instituição bancária sequer apresentou justificativa.

Diante dessas constatações, não há reparos a serem feitos na decisão objurgada.

Feitas essas considerações, não conheço de parte do recurso e, na parte conhecida,
nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023